Tribunal: TJMT
Processo: 1001547-13.2021.8.11.0108
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001547-13.2021.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALTAIR NAVA - CPF: 514.604.751-00 (APELADO), GUERIQUE BARALDI - CPF: 039.670.531-64 (ADVOGADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001547-13.2021.8.11.0108

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE CESSAÇÃO DE DESCONTO EM BENEFÍCIO DO INSS C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como
preceitua o art. 373, II, do CPC.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001547-13.2021.8.11.0108

Apelação no 1001547-13.2021.8.11.0108

Apelante
: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

Apelado
: ALTAIR NAVA

Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

Ação:
Ação Declaratória de Cessação de Desconto em Benefício do INSS c.c Repetição de Indébito c.c Indenização por Danos Morais, proposta por
ALTAIR NAVA
em desfavor de
BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

Sentença:
julgou parcialmente procedente ação, para declarar a inexistência do negócio jurídico entre as partes, referente ao empréstimo consignado no valor de R$1.216,72, do suposto contrato no 817485888, que seria quitado em parcelas de R$30,00. Condenou a requerida à restituição em dobro da parcela descontada no benefício previdenciário da parte autora. Em sucumbência, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitrou em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Apelação
(
Id. 169460846): suscita, preliminarmente, o cerceamento de defesa, em razão de não ter sido observado pelo julgador o pedido de expedição de ofício ao Banco (748), Agência 0810, para que informe a titular da conta bancária em que os créditos foram liberados, bem como junte aos autos extratos da conta do período em que os créditos foram liberados. No mérito, sustenta a regularidade da contratação. Afirma que não praticou ato ilícito e que agiu em exercício regular do direito, porquanto os descontos das parcelas referentes à operação financeira se legitimam pelo valor objeto do empréstimo comprovadamente pago à recorrida. Aduz que não restou comprovada a má-fé para justificar a condenação em dobro.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.169460849).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001547-13.2021.8.11.0108

Apelação no 1001547-13.2021.8.11.0108

Apelante
: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

Apelado
: ALTAIR NAVA

Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

O banco apelante suscita, preliminarmente, o cerceamento de defesa,
em razão de não ter sido observado pelo julgador o pedido de expedição de ofício ao Banco (748), Agência 0810, para que informe a titular da conta bancária em que os créditos foram liberados, bem como junte aos autos extratos da conta do período em que os créditos foram liberados.

Pois bem. No caso concreto, a prova requerida pelo banco apelante se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime porque os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide, como se verá por meio da análise do mérito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JULGADA PROCEDENTE – PRIMEIRA FASE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO - PRECEDENTES DO STJ - AFASTADA – PRELIMINARES DO APELANTE: NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NÃO OCORRÊNCIA - REJEITADAS - BENS E DIREITOS EM ESTADO DE MANCOMUNHÃO (ENTRE A SEPARAÇÃO DE FATO E A EFETIVA PARTILHA) - PATRIMÔNIO COMUM ADMINISTRADO EXCLUSIVAMENTE POR EX-CÔNJUGE DESDE A SEPARAÇÃO DE CORPOS (2010) –SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ESTIPULADOS NO DECISUM - MAJORAÇÃO DEVIDA - ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.O pronunciamento judicial que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas tem natureza de decisão interlocutória, conforme dispõe o artigo 550, § 5o do CPC. No entanto, aplicável o princípio da fungibilidade recursal por não estar caracterizado erro grosseiro. Não há falar em violação ao devido processo legal nem cerceamento de defesa se os elementos de prova existentes nos autos são suficientes para a solução do litígio. Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida. Tratando-se de patrimônio comum administrado exclusivamente por um dos ex-cônjuges desde a separação de corpos até a efetiva partilha, tem cabimento a Ação de Exigir Contas por parte daquele que desconhece o estado dos bens em questão. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nesta fase (art. 85, §11, do CPC). (TJMT - N.U 0002341-72.2012.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. UNIMED. AGRAVO RETIDO. PRODUÇÃO DE PROVA. ENVIO DE OFÍCIO A AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. REJEIÇÃO. - Sendo o juiz o destinatário da prova, a ele incumbe a formação de seu convencimento, cabendo-lhe a condução do feito nos termos dos artigos 130 e 131, do CPC. Se, à vista das provas documentais carreadas ao feito lhe pareceu dispensável a realização de demais provas, não há cogitar de cerceamento de defesa. Quanto ao mérito: Do exame do contrato firmado entre as partes, na parte que trata sobre as exclusões e limitações, não se verifica exclusão expressa no pacto para a cobertura do procedimento prescrito. O exame BRCA1/BRCA2 já consta do rol de procedimentos que devem ser cobertos pela operadora do plano de saúde, tendo sido incluído em janeiro de 2014. Restou demonstrado tanto que o procedimento não está excluído da cobertura do plano de saúde, bem como que a segurada é portadora de carcinoma mamário invasivo e necessita submeter-se ao procedimento pleiteado, com indicação médica. Ilegal e abusiva se mostrou a pretensão da recorrente de excluir da sua responsabilidade a cobertura do exame, mormente porque há prescrição médica dando conta da necessidade da realização do procedimento. Sentença mantida. Apelo e Agravo Retido desprovidos.(Apelação Cível, No 70070721816, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em: 26-10-2017)

Dessa forma, não há falar em cerceamento de defesa.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar suscitada.

V O T O - MÉRITO

Narra a parte autora que estão sendo descontados dois valores de seu benefício previdenciário referente a empréstimo consignado que não se recorda de ter contratado, nos valores de R$ 25,00 e R$30,00, contratos n° 817000624 e 817485888 respectivamente, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação.

Pois bem. T
rata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras
”.

Súmula 479/STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No caso em exame, verifica-se que o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar os extratos do INSS que demonstram os descontos efetuados (Id. 169460808), nos moldes do que preceitua o art. 373, I, do CPC. Assim, ao réu incumbia o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo, o que não se verificou no caso.

O banco requerido não trouxe aos autos o contrato de empréstimo que deu origem aos descontos no benefício previdenciário da parte autora.

Dessa forma, reconhecida a ilegalidade dos descontos, os valores indevidamente debitados da parte comportam restituição na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé do banco requerido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO -
REALIZAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS
- RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - RETORNO AO STATU QUO – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS -

VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE -
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ
-

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrenteé presumido, dispensa

comprovação. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.
Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não demonstrada a má-fé.
(TJMT - N.U 0005023-95.2015.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso do requerido,
apenas para determinar a restituição dos valores indevidamente debitados na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023